Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720475-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA DE FATIMA VAZ APELADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, MARCUS ULHOA CHAVES, FABIANA SILVA DE OLIVEIRA, ROBSON DA PENHA ALVES D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões ao ID 70417598, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator